Tribunal: TJBA
Processo: 8000367-49.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000367-49.2016.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: EDNALVA SENA DE JESUS

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE CASTRO ALVES. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. ART. 39, § 3º, C/C ART. 7º, VIII E XVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 308 DO STF. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ART. 373, II, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Município contra sentença que o condenou ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional a ocupante de cargo em comissão exonerado, relativamente ao período efetivamente trabalhado, bem como aos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A discussão consiste em definir se ocupante de cargo em comissão exonerado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, bem como aos consectários fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o vínculo mantido entre as partes possui natureza jurídico-administrativa, decorrente de investidura em cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da Constituição Federal, formalizado por decreto e comprovado por contracheques.

Afasta-se a aplicação do Tema 308 do STF (RE 705.140/RS), por não se tratar de contratação temporária nula, mas de cargo em comissão expressamente previsto na Constituição, cuja investidura prescinde de concurso público.

Aplica-se o art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos ocupantes de cargo público os direitos previstos no art. 7º, VIII e XVII, assegurando décimo terceiro salário e férias anuais remuneradas acrescidas do terço constitucional, sem distinção quanto à natureza comissionada do cargo.

Observa-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE 570.908 (Tema 30), reconhece ser devido o pagamento do terço constitucional de férias ao ocupante de cargo em comissão exonerado que não usufruiu o período, vedando restrição a direito constitucionalmente assegurado.

Conclui-se que, comprovado o vínculo e o período laborado, incumbe ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O ocupante de cargo em comissão faz jus ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional, por força do art. 39, § 3º, c/c art. 7º, VIII e XVII, da Constituição Federal. 2. O Tema 308 do STF não se aplica às hipóteses de investidura regular em cargo em comissão. 3. Incumbe ao ente público comprovar o pagamento das verbas salariais, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 705.140/RS (Tema 308); STF, RE 570.908/RN (Tema 30); TJES, Apelação Cível nº 0005543-20.2017.8.08.0024; TJPA, Apelação Cível nº 0000165-69.2010.8.14.0054; TJSP, Apelação nº 0012638-02.2016.8.26.0068; TJBA, Apelação nº 8000480-48.2016.8.05.0038; TJBA, Apelação nº 8000388-88.2017.8.05.0053.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
.
8000367-49.2016.8.05.0053,
em que figuram como apelante

MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e apelado

EDNALVA SENA DE JESUS

Acordam os Desembargadores componentes da
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.